Tribunal: TJSP
Processo: 1003101-68.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003101-68.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes LUÍS
CELSO MARITAN (JUSTIÇA GRATUITA) e VANIA HELENA MATEUS
MARITAN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INCORPORADORA VILLA
FLORA AQUARIUS SPE LTDA e AQUARIUS URBANISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-68.2020.8.26.0344 - Marília - Voto no 20/43622
2/3
Voto no 20/43622
Apelação Cível no 1003101-68.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Luís Celso Maritan e outro
Apelado: Incorporadora Villa Flora Aquarius Spe Ltda e outro
Apelação Cível - Competência – Ação que objetivando
anular procedimentos expropriatórios para consolidação de
posse de imóveis com fundamento na Lei 9.514/97 –
Matéria afeita à 2a Subseção de Direito Privado (art. 5o, inc.
II.7 da Res. no 623/2013 do c. Órgão Especial do TJSP) –
Recurso não conhecido, com determinação de remessa.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação Declaratória de Nulidade, Resolução de Contrato e
Restituição de Parcelas Pagas objetivando anular os procedimentos
expropriatórios realizados pelas Rés para consolidação de posse de
imóveis com fundamento na Lei 9.514/97.
Recorrem os Autores sustentando, em síntese, que não
ocorreram as devidas intimações pessoais para que purgassem a mora.
Aduzem que por isso os procedimentos expropriatórios devem ser
anulados. Colacionam jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Pedem a procedência da ação.
Recurso respondido (fls. 272/296).
É o Relatório.
A demanda envolve pleito de anulação dos procedimentos
expropriatórios realizados para consolidação de posse de imóveis com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003101-68.2020.8.26.0344 - Marília - Voto no 20/43622
3/3
fundamento na Lei 9.514/97, questão que foge à competência desta C. 7a
Câmara de Direito Privado.
Trata-se de matéria afeita à 2a Subseção de Direito Privado,
como se pode depreender da leitura do art. 5o II.7 da Res. no 623/2013
do c. Órgão Especial do TJSP:
“Art. 5o. (...)
“II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e
pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
“(...)
“II.3 - Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas
de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento
mercantil e ocupação ou uso de bem público.”.
Assim, incompetente esta c. 7a Câmara de Direito Privado para
apreciar e julgar a matéria, razão pela qual proponho o voto pelo não
conhecimento do Recurso e sua remessa para distribuição a uma das C.
Câmaras integrantes das Subseções de Direito Privado II.
Isso posto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
determinando o encaminhamento do processo e a remessa dos autos para
uma das c. Câmaras competentes.
Luiz Antonio Costa
Relator